Tribunal: STF
Processo: Rcl 81859
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. O Município de Barra de Santo Antônio alega ter o Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, no processo n. 0000304-43.2023.5.19.0000, inobservado o decidido nas ADPFs 405, 484 e 664.



    Esclarece determinado o bloqueio e, por consequência, o sequestro de verbas municipais, no importe total de R$ 1.377.930,72, para fins de quitação de 47 precatórios vencidos.



    Afirma que os bloqueios foram determinados de forma indiscriminada, atingindo contas com verbas impenhoráveis, relacionadas a FPM, recursos do Fundo de Saúde e convênios destinados à educação.



    Sustenta ofendido o princípio da autonomia do entes federativos, estando comprometida a autonomia municipal e a gestão dos interesses locais. Acrescenta inadequada a constrição de verbas decorrentes de transferências constitucionais, a exemplo do Fundo de Participação dos Municípios. Enfatiza desrespeitados os paradigmas, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados a saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação, objetivando o desbloqueio realizados nas contas bancárias.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    No âmbito da ADPF 405, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que veicularam medidas constritivas sobre “recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República”.



    Quanto ao proclamado na ADPF 484, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade, por afronta aos princípios da separação de poderes e do fomento à educação, de bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos, de verbas públicas destinadas à educação. Confira-se fragmento da ementa redigida:



    1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos.



    2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas.



    3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 



    4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes.



    [...]



    Na ADPF 664, esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.



    (ADPF 664, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.05.2021



    Sobre a matéria, oportuno citar o que decidido na ADPF 114. Na ocasião, o Colegiado assentou a impenhorabilidade de valores oriundos de convênios firmados entre entes públicos para a consecução de atividades de interesse público. Entendeu que recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal, sob pena de transgressão à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos orçamentários. Fixou-se, na oportunidade, a seguinte tese:



    Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988).



    No caso, o Município noticia bloqueio indiscriminado de verbas constantes das próprias contas bancárias, independentemente da natureza dos valores, a ensejar desrespeito à orientação adotada pelo Supremo nos citados precedentes. Comprova a existência de convênios cujos recursos são destinados à aplicação em políticas públicas essenciais, voltadas à área da educação.



    A determinação de bloqueio alcançou, de forma linear, quaisquer recursos em contas titularizadas pelo ente público, desconsiderando a orientação adotada nos precedentes, a impedir constrição de valores destinados à educação, oriundos de fundos públicos voltados ao atendimento de finalidade constitucional, e recebidos a título de convênios firmados pelo reclamante e demais entes públicos.



    O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o que decidido nos processos objetivos, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais. Embora admitida a determinação de bloqueio, cumpre dela ressalvar valores constitucionalmente destinados aos Municípios, direcionados à educação e obtidos mediante convênios.



    3. Julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar as decisões proferidas no processo n. 0000304-43.2023.5.19.0000, no tocante a quaisquer medidas de bloqueio e/ou sequestro que recaiam sobre valores destinados a aplicação em programas de educação, oriundos de fundos públicos voltados ao atendimento de finalidade constitucional, e vinculados a convênios firmados entre o Município de Barra de Santo Antônio e demais entes públicos.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente